Tribunal: TJSP
Processo: 1007016-06.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Laudo pericial conclusivo no sentido de que as infiltrações e vazamentos identificados no imóvel do autor estão intimamente relacionados à ocorrência de vazamentos na tubulação de esgoto dos imóveis das rés. Impugnação apresentada pelas rés que não é suficiente para desautorizar as conclusões obtidas

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Laudo pericial conclusivo no sentido de que as infiltrações e vazamentos identificados no imóvel do autor estão intimamente relacionados à ocorrência de vazamentos na tubulação de esgoto dos imóveis das rés. Impugnação apresentada pelas rés que não é suficiente para desautorizar as conclusões obtidas pela perícia. Responsabilidade civil configurada. Danos materiais que devem ser indenizados conforme estimativa apresentada pelo perito. Danos morais caracterizados. Indenização reduzida para R$5.000,00. Precedentes. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007016-06.2015.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ÉRICA
BOTELHO
COSTA,
SANDRA
VALERIA
FARIAS,
LUCIA
CAVALCANTI ALENCAR e EDNA BOTELHO COSTA, é apelado MANUEL DE
JESUS TEIXEIRA FERREIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007016-06.2015.8.26.0020 -Voto no 27605
2
Voto no 27605.
Apelação n° 1007016-06.2015.8.26.0020.
Comarca: São Paulo.
Apelantes: Érica Botelho Costa e outros.
Apelado: Manuel de Jesus Teixeira Ferreira.
Juiz prolator da sentença: Flavia Bezerra Tone.
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de obrigação de fazer e
indenização por danos materiais e morais. Laudo pericial
conclusivo no sentido de que as infiltrações e vazamentos
identificados no imóvel do autor estão intimamente
relacionados à ocorrência de vazamentos na tubulação de
esgoto dos imóveis das rés. Impugnação apresentada pelas
rés que não é suficiente para desautorizar as conclusões
obtidas pela perícia. Responsabilidade civil configurada.
Danos materiais que devem ser indenizados conforme
estimativa
apresentada
pelo
perito.
Danos
morais
caracterizados. Indenização reduzida para R$5.000,00.
Precedentes. Recurso provido em parte.
Trata-se de pedido de obrigação de fazer, cumulado com
indenização, julgado parcialmente procedente respeitável sentença de fls.
338/343, cujo relatório se adota, para condenar as rés solidariamente, à
obrigação de fazer consistente na revisão de todo o sistema de esgoto dos
imóveis, tanto com a finalidade de separar a coleta de esgoto das águas
pluviais, quanto para estancar zonas de fragilidade da rede; ao pagamento
de indenização, a título de danos materiais, de R$4.581,32, corrigindo-se
pela tabela prática deste Egrégio Tribunal de Justiça desde agosto de 2017
e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da sentença; e ao
pagamento, a título de danos morais, de R$15.000,00, corrigindo-se pela
tabela prática deste a partir da prolação da sentença, e acrescida de juros
de mora de 1% ao mês, devidos desde agosto de 2014. Em razão da
sucumbência proporcional, o autor foi condenado a arcar com 1/4 das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007016-06.2015.8.26.0020 -Voto no 27605
3
custas e despesas processuais e honorários advocatícios, e as rés com 3/4
das mesmas despesas, com honorários totais fixados em R$2.000,00.
Inconformadas, apelam as rés sustentando que inexiste
comprovação de ato ilícito; que não basta que a prova produzida se refira,
de forma absolutamente genérica, ao nexo de causalidade, ao imputar
inobservância de legislação pertinente à construção, sobretudo, quando o
apelado também confessadamente não observou o direito de vizinhança
que lhe impunha permitir o transcurso das tubulações através do seu imóvel;
que o laudo pericial não informa a existência de qualquer quebra ou dano na
tubulação ou defeito nas caixas de passagens; que o laudo pericial deveria
identificar, de forma clara, a contribuição de cada ré para o ocorrido; que
não há qualquer prova de que as apelantes estão, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violando direito do apelado; que a
fundamentação da sentença ateve-se apenas e tão somente ao laudo
pericial, ignorando as demais provas; que o local indicado pelo apelado
nunca foi utilizado como cozinha e que jamais os moradores foram expostos
a qualquer mau cheiro ou ambiente insalubre; que, da análise do croqui, é
possível excluir de qualquer responsabilidade o imóvel de no 1490; que já foi
realizado o conserto do esgoto; que o laudo pericial é imprestável e
absolutamente genérico; que sequer foi apontado de modo concreto qual o
local a ser reparado; que não há que se falar em indenização, tanto material,
quanto moral; que as jurisprudências utilizadas apresentam valores menores
de condenação; que houve julgamento extra-petita. Requereram a reforma
da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda, e afastar a
condenação a título de danos morais, ou, ainda, para anular a sentença
para que seja realizada nova perícia, bem como o prequestionamento da
matéria (fls. 346/373).
Houve resposta (fls. 383/399).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007016-06.2015.8.26.0020 -Voto no 27605
4
O apelo é de ser acolhido em parte.
Narra a petição inicial que o autor é proprietário de imóvel
situado à Rua Ibiraiaras no 827, que faz divisa nos fundos com os imóveis
de no 1490, 1492 e 1502, da Rua Firminópolis. Segundo consta, o prédio
vizinho, que pertence às rés, é composto de três moradias e possui uma
única canalização de esgoto, que circula entre esses imóveis e desagua na
rede coletora da Sabesp. Ocorre que as canalizações dessas moradias
apresentam vazamentos, e, como consequência, escoa o fluxo desse
conteúdo na parede da cozinha do autor, que afirma que, quando chove, a
situação fica insuportável, pois as águas pluviais se misturam ao esgoto.
Após diversas tentativas de solucionar a questão, o autor
ajuizou a demanda requerendo a condenação das rés na obrigação de fazer
as obras necessárias - visando cessar a invasão do esgoto na casa do
autor, com a reparação da tubulação, bem como fechar as aberturas,
janelas e terraços, construídos indevidamente na divisa do imóvel
prejudicado, para evitar que sejam jogados no quintal lixo e dejetos
provenientes das casas das rés - e ao pagamento de indenização pelos
danos materiais causados na cozinha do requerente, bem como pelos
danos morais sofridos.
Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes nos
termos mencionados, o que motivou a interposição do apelo.
Respeitado o entendimento do douto Magistrado a
quo, a sentença recorrida comporta reparo somente no tocante ao
valor da indenização por danos morais.
A responsabilidade civil das rés pela reparação dos danos
suportados pelo autor está devidamente configurada, pois o conjunto
probatório não deixa dúvidas de que os vazamentos que se manifestam no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007016-06.2015.8.26.0020 -Voto no 27605
5
imóvel do autor originaram-se da canalização dos imóveis das rés.
As reclamações do autor são datadas desde, pelo menos,
2014, conforme indicado pelos ofícios encaminhados à Prefeitura e à
Sabesp (fls. 17/19).
É possível observar a existência de infiltrações, manchas
de umidade e saída de águas de despejo e esgoto nas fotografias de fls.
162, 168/174, 277, tiradas pelo perito quando da vistoria do imóvel, de modo
semelhante às imagens acostadas à exordial (fls. 14/15).
Sobre as causas dos problemas identificados, tem-se
que, segundo o relatório do laudo técnico pericial, Foi verificada a ocorrência
de manchas de umidade na porção superior da parede do banheiro da
edícula do imóvel do Autor. A ocorrência desta patologia está diretamente
associada à ocorrência de vazamentos na rede de esgotos do imóvel da
Sra. Lúcia Cavalcante Alencar, somada à ocorrência de umidade natural do
solo na região posterior à referida parede. [...] Devido à ocorrência de
umidade na porção inferior da parede da Sala 02, o Autor promoveu sua
impermeabilização desta como tentativa de estancar os afloramentos. A
patologia em epígrafe está diretamente associada à ocorrência de
vazamentos na rede de esgotos do imóvel da Sra. Lúcia Cavalcante
Alencar, somada à umidade natural do solo na região posterior à referida
parede. [...] Também devido à ocorrência de umidade na porção inferior da
parede da Sala 03, o Autor promoveu sua impermeabilização como
alternativa aos afloramentos. No entanto, impermeabilizar as paredes não
foi suficiente para conter as manifestações e, na ocasião da vistoria, foi
constatado o afloramento de líquidos através do piso do referido cômodo.
Esta patologia está associada a possível sobrecarga da rede de esgotos do
imóvel das Requeridas somada à ocorrência de vazamentos na mesma rede
e também somada a umidade natural do solo da região. [...] O afloramento
de esgotos identificado no Ponto D está intimamente relacionado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007016-06.2015.8.26.0020 -Voto no 27605
6
ocorrência de vazamentos na rede, causados pela falta de estanqueidade
dos sistemas e também pela sobrecarga do sistema de esgotamento. (fls.
239/240).
Na hipótese, em razão do despejo de águas pluviais na
rede de esgotos, foi constatada uma sobrecarga do sistema, uma vez que a
rede passa a receber uma maior utilização do que aquela para qual foi
planejada, além de vazamentos rupturas e zonas de fraqueza - localizados
em todo o desenvolvimento da tubulação das rés (fls. 278/279).
O
perito
nomeado
pelo
Juízo
concluiu que As
infiltrações e vazamentos identificados no imóvel do Autor estão
intimamente relacionados à ocorrência de vazamentos na tubulação de
esgoto dos imóveis das Requeridas. As tubulações de esgoto dos
imóveis das Requeridas, por suas vezes, apresentam sobrecarga devido ao
fato de receberem o somatório das contribuições dos esgotos gerados pelas
residências e as águas pluviais precipitadas sobre os imóveis. A fim de
adequar este sistema de despejo de esgoto à Legislação vigente, deve ser
realizada a separação das saídas de esgoto das saídas de águas pluviais
(fls. 242).
E que A relação de nexo causal estabelecida entre as
patologias verificadas no imóvel do Autor e o vazamento na rede de
esgoto do imóvel das Requeridas está diretamente associada à
verificação do afloramento de esgotos no interior do imóvel do Autor
(fls. 276).
O “croqui da situação dos imóveis” apresentado pelas rés
às fls. 62 está em consonância com o mapeamento das instalações exposto
na perícia (fls. 233), porém apenas corrobora as conclusões do expert.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007016-06.2015.8.26.0020 -Voto no 27605
7
Sobre a contribuição de cada apelante com os danos
observados, restou esclarecido pela perícia que Devido ao seu formato,
localização e intensidade das infiltrações é possível constatar que estas
decorrem de vazamentos da rede que, conforme descrito anteriormente,
recebe a contribuição dos esgotos e das águas pluviais dos três imóveis
ocupados pelas Requeridas (fls. 277).
E, quanto ao direito de passagem das tubulações,
constou que uma vez que o imóvel do Requerente se encontra
completamente edificado e também ocupado, a decisão mais
economicamente viável para ambas as partes é o lançamento de esgoto na
rede pública localizada na própria viela que conecta as ruas Firminópolis e
Ibiraiaras (fls. 283).
Ante as afirmações expostas, verifica-se que não existe
qualquer contradição entre o conteúdo do laudo e a sua conclusão final, de
que se faz necessária a revisão de todo o sistema de esgoto dos imóveis
das rés, tanto com a finalidade de separar a coleta de esgoto das águas
pluviais quanto para estancar zonas de fragilidade da rede (fls. 279).
De outro lado, não há qualquer elemento de prova que
corrobore as alegações da ré no sentido de inexiste dano na tubulação ou
defeito nas caixas de passagens das rés, ou de que o fato de se tratar de
residências simples afastaria a responsabilidade das partes. Logo, não tem
aptidão para desconstituir ou descreditar as conclusões exaradas no laudo
técnico realizado em juízo.
É certo que as conclusões da perícia não vinculam o juiz,
que pode formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo,
no entanto, na hipótese, verifica-se que o conjunto probatório respalda o
disposto no laudo elaborado pelo expert.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007016-06.2015.8.26.0020 -Voto no 27605
8
Assim, devidamente demonstrada a existência de lesões
no imóvel do autor e o nexo de causalidade entre estas e a tubulação de
dos imóveis das rés, não pode ser afastada a responsabilidade da parte
apelante pela reparação dos danos sofridos pelo apelado.
No tocante aos danos materiais, não restam dúvidas
sobre a sua configuração, tendo o perito descrito a forma de recuperação e
apresentados cálculos de sua estimativa no valor de R$4.581,32.
Assim, ausentes elementos indicativos de que se trata de
valor excessivo ou desproporcional aos reparos, era mesmo o caso de
reconhecer ser devido tal montante.
No que tange aos danos morais, eles também estão
devidamente configurados na hipótese, uma vez que o imóvel que serve de
residência ao autor sofreu danos em consequência das canalizações de
responsabilidade das rés, inclusive, porque, conforme destacado pelo perito
judicial, além das infiltrações e manchas de umidade, foi identificada fluxo
de esgoto advindo do imóvel vizinho, com afloramento de matéria orgânica.
Por certo, ainda que se trate de edícula e não de cozinha,
a situação não se confunde com um mero aborrecimento da vida cotidiana,
tendo em vista que gerou para o autor insegurança e desconforto dentro de
sua própria casa, e perdura há alguns anos, o que é suficiente para a
caracterização dos danos morais.
A indenização por danos morais deve ser estabelecida
em importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade,
considere sua natureza punitiva e compensatória. A primeira, como uma
sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio. A
segunda, para que o ressarcimento traga uma satisfação que atenue o dano
havido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007016-06.2015.8.26.0020 -Voto no 27605
9
Assim, não há que se falar em indenização inexpressiva,
pífia, que gera a impunidade e o descaso nas relações civis, no que diz
respeito ao causador do fato, nem em exorbitância que acarreta o
enriquecimento sem causa, no que diz respeito ao ofendido.
Sopesando tais elementos, levando-se em consideração
as circunstâncias do caso concreto e os precedentes desta relatoria
proferidos no julgamento de casos análogos ao presente, conclui-se que a
indenização por danos morais deve ser reduzida para R$5.000,00, por
tratar-se de quantia adequada e suficiente para repreender a parte ré e, ao
mesmo tempo, compensar o autor pelo prejuízo experimentado, sem,
contudo, gerar para ele enriquecimento sem causa.
Nesse sentido:
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização. Interposição de apelação em face de decisão
interlocutória. Apelo não conhecido. Constatação de que os danos
apontados pelo autor têm origem no imóvel da ré. Existência de
infiltrações, recalque das fundações, manchas nas paredes de
divisa, fissuras e trincas na residência do autor. Danos morais
configurados. Indenização majorada para R$5.000,00, em
atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso dos réus não conhecido e provido em parte o do autor.
(TJSP; Apelação Cível 1050933-95.2016.8.26.0002; Rel. Milton
Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 27/08/2020) (realces
não originais)
DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de indenização por danos morais.
Desmoronamento de muro de edifício em razão de construção
vizinha. Responsabilidade civil da construtora. Interdição do imóvel
da autora pela Defesa Civil. Desocupação emergencial. Privação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007016-06.2015.8.26.0020 -Voto no 27605
10
do retorno à residência por mais de um mês. Abalo que não
corresponde a mero dissabor. Danos morais configurados.
Indenização fixada em R$7.500,00, em atenção aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Denunciação da lide procedente.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1029693-82.2017.8.26.0562; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 21/02/2019) (realces não originais)
DIREITO DE VIZINHANÇA. Indenização por danos materiais e
morais. Infiltrações na residência da autora. Avarias decorrentes
da ausência de construção de muro de divisa por parte da ré, que se
aproveita da parede do imóvel da autora. Responsabilidade objetiva
pelos danos causados. Laudo conclusivo. Nexo causal e prejuízos
comprovados. Reparação dos danos que é devida. Danos morais
configurados. Tentativas de solução extrajudicial por parte da
autora. Valor arbitrado (R$3.000,00) de acordo com os princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1030881-57.2017.8.26.0224;
Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j.
11/04/2019) (realces não originais)
Ante a redução do valor indenizatório, não há que se falar
em condenação em quantia maior do que a indicada como valor da causa
na inicial.
Quanto ao pedido de prequestionamento, considera-se
superado, porquanto todas as questões suscitadas foram apreciadas nesta
oportunidade.
Por fim, ante o acolhimento parcial do apelo, com o
decaimento de ambas as partes, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios totais fixados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007016-06.2015.8.26.0020 -Voto no 27605
11
sentença para R$2.400,00, em atenção ao trabalho adicional realizado em
grau de recurso e aos critérios previstos no § 2o do mesmo, observando-se
a gratuidade da justiça concedida e mantendo-se o percentual proporcional
de cada uma das partes.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao
recurso somente para reduzir o valor indenizatório arbitrado a título de
danos morais para R$5.000,00, mantendo-se, no mais, a respeitável
sentença recorrida.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator